Tribunal: STF
Processo: Ext 775
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
EMENTA: Pedido de extradição referente a três crimes. Desistência
em relação apenas um crime. Relator julga prejudicado todo o pedido.
 Evidente erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo.
Questão de ordem resolvida no sentido de manter a distribuição da
extradição quanto aos demais crimes, restabelecida a prisão do
extraditando. Regimental não provido